Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006690-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), CLEUZA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 003.338.201-85 (AGRAVANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor, situações não demonstradas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006690-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLEUZA APARECIDA RIBEIRO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
CLEUZA APARECIDA RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência”
n. 1003070-08.2019.8.11.0051, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
, que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante destaca que segundo o Juiz de primeiro grau,
“seria fácil para a parte autora, ora agravante, demonstrar que procedeu com a quitação da cártula de cheque, apesar da sua flagrante hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, somando-se ao fato incontroverso de que se trata de ação decorrente de relação de consumo entre às partes, que, pela distribuição dinâmica do ônus da prova, deve ser invertido o ônus da prova e entregue ao banco réu, ora agravado, o encargo de sua comprovação”
(sic).

Ressalta que
“ante as provas trazidas aos autos, bem como diante da própria demanda que é regida pelos ditames do CDC, o juiz de piso não decidiu como deveria, violando os arts. 373, II, § 1º, CPC e 6º, VIII, CDC”
(sic
).

Afirma que
“não possui meios de comprovar que apresentou a cártula de cheque para baixa, justamente porque quando quitou com o credor o valor devido, resgatou referida folha de cheque e a entregou junto ao banco agravado, juntamente com a demais cártulas que foram baixadas”
(sic)
.

Assim, com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstos no CPC, pugna pela concessão do
“efeito ativo liminarmente, nos termos do inciso I do artigo 1.019, I, c/c artigos 932, II e 995 do CPC, em razão de elementos suficientes nos autos que evidenciam a probabilidade do direito, aliados ao fato de que sua negativa acarretar-se-ia em lesão grave e de difícil reparação à agravante, na medida em que correrá o seu prazo para apresentar prova documental que não dispõe e lhe é de impossível produção, inviabilizando o amplo acesso à defesa de seus interesses com a preclusão do seu direito probatório, inclusive sob pena de necessidade de renovação da fase instrutória, o que, a toda evidência, vai de encontro à ideia de que o processo não deve retroceder, mas caminhar para frente, causando risco ao resultado útil do processo”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 12 de abril de 2023, conforme decisão de Id. 164854664.

O agravado, embora regularmente intimado, não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 169409689.

Consta que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita por força de decisão na primeira instância (Id. 26642517 – autos de origem).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta sob debate é verificar se no caso merece reforma a decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova, por força do art. 6º, VIII, do CDC.

Antes, pertinente tecer breves relatos para melhor compreensão da matéria posta.

Cinge-se dos autos de origem que a parte requerente/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, objetivando a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, em razão de ter realizado o pagamento das cártulas, e requerido a devida baixa pela instituição bancária, contudo, mesmo após isso, seu nome permaneceu no cadastro de inadimplentes.

A par disso, a requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência, para determinar a exclusão do seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, até decisão final, bem como pugnou pela apresentação junto com a defesa, as microfilmagens dos cheques nº 000065, 000073, 000074, 000075 e 000076, de titularidade da autora.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito que originou a restrição do nome da autora, bem como requereu a condenação do requerido à indenização por danos morais em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como a inversão do ônus da prova.

Em contrapartida, a instituição bancária defende que não praticou nenhum ato ilícito passível de indenização por danos morais, apenas exercendo o regular exercício do direito, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ao analisar o feito, em decisão saneadora, o magistrado
a quo
não acatou a inversão do ônus da prova vindicada pela parte demandada/recorrente, cujos termos seguem transcritos abaixo:

“(...)

É cediço que a alteração dos encargos probatórios depende da constatação de “hipossuficiência”, assim entendida a técnica, de impossibilidade ou de dificuldade da produção de provas por parte do consumidor, qualificada ainda pela facilidade do produtor ou do prestador em demonstrar a verdade material dos fatos e de suas circunstâncias.

Para além disso, admite-se a inversão também no caso de verossimilhança.

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia das partes cinge-se à prova do pagamento, o que a parte Requerente, com facilidade, pode demonstrar, ou seja, que efetuou a quitação do valor contido na cártula e que o requerimento da baixa no CCF se deu mediante o adimplemento da tarifa/taxa.

Ora, a prova de pagamento é de incumbência da parte Autora, quer por questão processual, atinente à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, quer por norma material, atinente à confirmação da quitação, de regra imputável ao devedor, como se infere do arts. 319 e seguintes do Código Civil.

A Resolução nº 1.631 e a Circular nº 2.989, ambas do Banco Central do Brasil, exigem para a abertura do procedimento de exclusão a prova da quitação do cheque que deu origem à ocorrência e também de taxa de serviço, por ocorrência, correspondente a 10 (dez) BTN.

Decido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito pelo Requerente.”
(Id. 113320804 – autos de origem).

Irresignada, a parte agravante pretende com o presente instrumento que seja reconhecido o direito da inversão do ônus da prova, por tratar-se de parte hipossuficiente por ser consumidora dos serviços da parte agravada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois, em regra, não se pode extravasar os limites da decisão visitada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois, além de cognição restrita, trata-se de irresignação sumária por excelência.

Por estas razões, o julgador de segunda instância deve ater-se à análise da retidão da decisão proferida, que, no caso em testilha, indeferiu, a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte requerente/agravante.

Feito este balizamento, analisando a questão posta, tem-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

Sobre o ônus da prova, estabelece a norma do artigo 373 do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º. A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º. A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O art. 6º, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

E para subsidiar o pedido de inversão do ônus da prova pelo CDC, defende que
“não possui meios de comprovar que apresentou a cártula de cheque para baixa, justamente porque quando quitou com o credor o valor devido, resgatou referida folha de cheque e a entregou junto ao banco agravado, juntamente com a demais cártulas que foram baixadas”.

Em que pesem os argumentos descritos nas razões recursais, tem-se que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação e, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova, o que não se evidencia nos autos.

No caso, bem decidiu o juiz, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, vez que a
controvérsia das partes cinge-se à prova do pagamento, o que a parte Requerente, com facilidade, pode demonstrar, ou seja, que efetuou a quitação do valor contido na cártula e que o requerimento da baixa no CCF se deu mediante o adimplemento da tarifa/taxa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la
”

(TJMT Agravo de Instrumento 1015628-68.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15 - INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - MÉRITO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
. 1. Como cediço, com a entrada em vigor do CPC pela Lei nº 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numeros clausus. 2. Lado outro, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo nº.1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Assim, não comprovado que a decisão agravada refere-se à matéria urgente a ser analisada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto a referida decisão não se encontra prevista no rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 4. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus probatório, de regra, é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, do réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. 5. Em casos excepcionais, resta possível a inversão do ônus da prova, a qual tem por finalidade evitar que o julgamento do feito seja prejudicado, em razão da hipossuficiência de uma parte em detrimento da outra. 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 7. Assim, havendo início de prova escrita, caberá ao devedor, no caso, o agravante, desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8.
Desta feita, não demonstrados os requisitos necessários para ensejar a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
”

(
TJ-MG - AI: 00269812920238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 15/03/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023